Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
O presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível, aguardando o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Deverá o agravante informar quando a referida diligência for efetivamente cumprida. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora